Tribunal: TCU
Processo: 041.041/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4003/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Amazonas sobre os indícios de irregularidade na execução de programas prioritários para o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de atuação da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa); Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito (Peça 16), a unidade técnica assinalou que, no exercício de 2019, teria sido repassado ao Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) o valor de R$ 25.195.188,42 para a realização de 21 projetos em programas prioritários, mas, em sintonia com o Parecer n° 213/2021/COATE/CGTEC/SAP, a Suframa teria desaprovado o valor de R$ 15.572.288,57 em decorrência de inconsistências verificadas na execução técnica do objeto pactuado, tendo, após os recursos administrativos, sido reduzido para R$ 9.976.025,58, ao passo que, por meio do Ofício N.o 720, de 2022, a Suframa já teria instado o INDT a promover a devolução dos recursos na respectiva prestação de contas rejeitada, e, assim, a Suframa estaria a, regularmente, adotar as providências cabíveis para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e o ressarcimento do correspondente valor; Considerando, ainda, que a unidade técnica anotou que, por ocasião da recomendação emitida pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA) para a Suframa realizar, a partir da Resolução n.o 4, de 2021, a investigação das condutas dos agentes públicos nas aludidas irregularidades, a Suframa teria promovido a investigação preliminar, com a finalização em 19/8/2021, e ali assinalou a responsabilização dos membros da comissão de acompanhamento, fiscalização e avaliação dos programas prioritários, tendo, posteriormente, instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n.o 2710.004306/2021- 65 para a averiguação dos fatos e a atribuição das responsabilidades aos correspondentes agentes, e, desse modo, a Suframa estaria a, devidamente, conduzir a apuração das irregularidades e a reparação do aludido prejuízo; Considerando que, em sintonia com a Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica não propôs o envio de determinação, recomendação ou ciência para a Suframa, tendo proposto apenas o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como procedente e o consequente arquivamento do presente feito; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de o TCU promover o envio da correspondente ciência preventiva e corretiva à Suframa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 041.041/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Estado do Amazonas. 1.2. Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (Secex-Desenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa adote as efetivas providências para a plena conclusão das apurações, com as consequentes responsabilizações, em função das falhas identificadas, entre outros documentos, a partir do Parecer n° 213/2021/COATE/CGTEC/SAP e a partir, ainda, do Processo Administrativo Disciplinar n.o 2710.004306/2021- 65; devendo a Suframa informar o TCU sobre o efetivo resultado dessas providências dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e à Superintendência da Zona Franca de Manaus, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.